Tribunal: STF
Processo: Rcl 54070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF nas ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493. Matéria de fundo dos paradigmas de controle não analisada na decisão reclamada. Provimento de natureza processual. Ausência de estrita aderência. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação aos recursos extraordinários com repercussão geral 730.462, 590.260, 596.962, 630.501. Alegação de afronta às súmulas 359 e 729, não dotadas de efeito vinculante. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Erli Antonia Davi, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Formosa, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5286457-36.2022.8.09.0044, à alegação de contrariedade às Súmulas 359 e 729 e ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 e nos Recursos Extraordinários com repercussão geral 730.462, 590.260, 596.962, 630.501.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra a reclamante ter sido indeferida sua aposentadoria especial de professora desde 12.12.2016, desconsiderado seu direito líquido e certo de redução de idade para cada ano excedente de contribuição.



    3. A reclamante alega que o ato reclamado, ao indeferir a tutela de evidência, com fundamento no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, violou o entendimento vinculante desta Suprema Corte, tendo em vista que referido dispositivo legal padece de inconstitucionalidade por arrastamento, a partir da inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 pela ADI 4.296.



    4. Sustenta que o art. 489, § 1º, IV, do CPC decorre das garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório e de prestação jurisdicional contra lesão a direito, de modo que a decisão judicial não pode deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.



    5. Aponta violação da ADI 4.167, a qual declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 que fixou o piso salarial do professor e da ADI 4.848 que, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, assegurou que a previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso.



    6. Suscita a infringência da ADI 4.013 pela decisão reclamada, uma vez que nem a lei nova pode violar aumentos de vencimentos de servidores públicos legalmente concedidos e incorporados ao patrimônio dos servidores.



    7. Aduz que, a despeito da qualificada força impositiva e obrigatória dos precedentes firmados em sede de controle concentrado (RE 730.462), o ato reclamado não aplicou o mérito jurídico de nenhuma das decisões vinculantes da ADI 4296, 4167, 4848, 4013, 3104, 493.



    8. Argumenta que, nos termos do RE 590.260-RG e do RE 596.962-RG, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    9. Defende não aplicada a tese jurídica firmada no RE 630.501-RG, segundo a qual deve ser observado o quadro mais favorável ao beneficiário para o cálculo da renda mensal inicial, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, a consolidar o direito adquirido de aposentadoria especial mais vantajosa à reclamante com a aplicação do art. 6º da EC 41/03 e do art. 3º da EC 47/05.



    10. Afirma não observado seu direito adquirido à aposentadoria, com a aplicação das normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, consoante determinado na ADI 3.104.



    11. Aponta a violação da ADI 493, na qual estabelecido que o disposto no art. 5º XXXVI da CF/88 se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva.



    12. Argui a infringência das Súmulas 729 e 359 do STF, que assegura o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária e estabelece que os proventos de inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários.



    13. Requer a procedência do pedido, com a determinação do seu imediato afastamento do exercício do cargo de professora com a sua aposentadoria especial, bem como o imediato pagamento de seu salário base por N2, 40 horas, Referencia A-15 no valor de R$ 7.993,91, estancando assim as violações e lesões já causadas aos direitos adquiridos da reclamante desde 2015 a 2022.



    Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    14. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação das Súmulas 359 e 729 e da autoridade das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 e nos Recursos Extraordinários com repercussão geral 730.462, 590.260, 596.962, 630.501.



    4. Ao julgamento da ADI 4.296, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 09.6.2021, por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º e do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).



    Cito a ementa do acórdão (DJe 11.10.2021):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22, §2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas.



    2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado.



    3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela.



    5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.”



    5. Este Supremo Tribunal Federal, em em 27.4.2011, julgou improcedente a ADI 4.167, em que questionada a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008. Nos termos da mencionada norma, o piso salarial profissional dos professores de magistério público da educação básica deve corresponder ao vencimento básico, e não à remuneração global. Posteriormente, em 27.02.2013, a Excelsa Corte, em sede de embargos declaratórios, conferiu modulação temporal aos efeitos da referida declaração de constitucionalidade, estabelecendo que a Lei nº 11.738/2008 seria aplicável somente a partir de 27.04.2011. A decisão foi assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167, Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2011)



    6. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 4.848, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.



    Colho da ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.



    2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.



    3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.



    4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.



    5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.



    6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.”



    (ADI 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.5.2021)



    7. Por outro lado, esta Suprema Corte, ao exame da ADI 4.013, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense nº 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense nº 1.868/2007, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999.



    2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada.



    3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” (ADI 4.013, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19.4.2017)



    8. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI 3.104, assentado que em matéria previdenciária aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, ausente violação do princípio tempus regit actum:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente.



    2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.



    3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003.



    4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.104, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2007)



    9. A seu turno, ao julgamento da ADI 493, esta Suprema Corte assim concluiu:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 



    - Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. 



    - O disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do S.T.F..



    - Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta Magna.



    - Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o critério de reajuste das prestações nos contratos já celebrados pelo sistema do Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, "caput" e parágrafos 1 e 4; 20; 21 e paragrafo único; 23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991.” (ADI 493, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 04.9.1992)



    10. A decisão reclamada, proferida pelo Juízo da Vara de Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Formosa, está assim justificada:



    “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de evidência proposta por Erli Antônia Davi em desfavor do Município de Formosa/GO, ambos qualificados nos autos.



    Alega a parte autora, em síntese, ser professora pública municipal, com jornada de 40 horas, tendo sido admitida na função aos 01/10/1991, contudo, vem sendo lesada em seus direitos constitucionais e adquiridos, uma vez que não recebe seu salário com base no piso salarial estabelecido todo mês de janeiro de cada ano, pagamento que deve observar todas as gratificações incorporadas em seu patrimônio jurídico, tendo direito ao recebimento do salário base de 2022 por Nível 2, 40 horas A-15, no valor de R$ 7.993,91 (sete mil novecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), por possuir mais de 30 anos de professora. 



    Aduz, ainda, ter direito imediato à aposentadoria especial desde 01/10/2020, requerida aos 18/02/2022. 



    Requer a concessão do pedido liminar de evidência para determinar que o requerido promova de imediato o pagamento do direito salarial adquirido real a que faz jus do Nível 2, 40 horas A-15, no valor de R$ 7.993,91 (sete mil novecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), por possuir mais de 30 anos de professora, incidindo sobre este valor os percentuais das gratificações que faz jus a autora em seu contracheque, bem como requer sua imediata aposentadoria especial, por atender os requisitos necessários, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.



    [...]



    O pedido de tutela de evidência para ser deferido deve preencher os requisitos do art. 311 do CPC. Entretanto, tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, a qual prevê que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. 



    In casu, a parte autora requer em sede de tutela de evidência o seu deferimento para determinar que a parte requerida efetue o imediato pagamento do direito salarial adquirido real a que faz jus do Nível 2, 40 horas A-15, no valor de R$ 7.993,91 (sete mil novecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), por possuir mais de 30 anos de professora, incidindo sobre este valor os percentuais das gratificações que faz jus a autora em seu contracheque, bem como requer sua imediata aposentadoria especial, por atender os requisitos necessários, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. 



    No entanto, tal pedido confunde-se com o próprio mérito da questão, sendo assim, em caso de seu deferimento, grande parte da matéria de fato e de direito se esgotaria em antecipação de tutela.



    [...]



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência formulado pela parte autora, com base no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.”



    11. Não diviso a alegada afronta aos parâmetros de controle suscitados (ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493), ante a ausência de aderência estrita.



    12. Consoante emerge do trecho transcrito, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de tutela de evidência – para determinar o imediato pagamento de direito salarial alegadamente adquirido e a imediata aposentadoria especial –, ao fundamento de que, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, incabível liminar, contra a Fazenda Pública, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.



    13. Como se vê, a decisão reclamada configura provimento de natureza processual, não abordada a matéria de fundo tratada nos paradigmas invocados.



    14. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 



    (…) 



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    15. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    16. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    17. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocado – ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 –, concluo pela ausência aderência estrita.



    18. Melhor sorte não socorre à reclamante, no que diz com a alegada violação do RE 730.462-RG, RE 590.260-RG, RE 596.962-RG e RE 630.501-RG.



    19. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    20. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    21. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista se tratar o ato reclamado de decisão passível de reforma pela interposição dos recursos pertinentes.



    22. Nessa linha, trago à colação, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721.001-RG (TEMA 635). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 



    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 45.958-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos e